Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido em face da segunda ré e extinguiu o feito em relação ao primeiro réu, por considerá-lo parte ilegítima para a causa, fixando os honorários por equidade.

2. O art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, caso dos autos.

3- Observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC – grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço, mantém-se o valor fixado em sentença.

4. Apelação conhecida e desprovida.